Tribunal: STF
Processo: HC 116595
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-06
Data de publicação: 2017-06-06

Ementa:
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – FALTA GRAVE – REGRESSÃO – FATOR TEMPO. Uma vez reconhecida falta grave, no cumprimento da pena, tem-se a regressão no regime, surgindo novo termo inicial para vir a ocorrer evolução, passar o custodiado a regime menos gravoso. 



    INDULTO – REGÊNCIA. A regência do indulto decorre de parâmetros contidos no decreto que o implemente.